Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 1o JEC de Taguatinga que extinguiu o feito sem resolução de mérito sob fundamento de necessidade de perícia técnica. Requer anulação da sentença para reconhecimento da competência dos juizados especiais para julgamento da demanda e antecipação de tutela recursal para determinar que a ré se abstenha de promover eventos e reuniões que causem interferências no sossego do autor e demais residentes do prédio, sob pena de multa a ser estabelecida pelo juízo.
2. A obrigaçao de fazer pleitada pelo autor não impossibilita o trâmite do feito no âmbito dos juizados especiais, já que a perturbação do sossego pode ser comprovada através produção de prova simplificada, seja por vídeos, audios, decibilímetros ou até depoimento testemunhal.
3. Assim a alegação de complexidade na dilação probatória em fase de cumprimento de sentença não pode servir de impecilho ào acesso à prestação jurisdicional já que o autor optou pelo ajuizamento da demanda sob o rito da lei 9.099/95 já ciente da limitação da produção de prova complexa.
4. Precedente: Acórdão 913551, 20140710384906ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 15/12/2015, publicado no DJE: 21/1/2016. Pág.: 907, partes: Oneida de Souza Lima versus Cervejaria Bahia; Acórdão 1147956, 07025698920188070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Paulo Horacio Macedo Caovilla e Mariana de Arruda Peixoto versus Catarina Pontes Tavernard.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Firmo a competência dos juizados especiais para processar e julgar a causa e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. Sem condenação em custas e honorários pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).